Tribunal: STF
Processo: ARE 1338563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA ÁREA DA SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. ALEGADO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. DECRETO Nº 4.345/2005 QUE NÃO ATINGIU A PARTE AUTORA, A QUAL ESTAVA SUBMETIDA À LEI Nº 13.666/2002. INAPLICABILIDADE DO ARE/STF 660.010. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a questão encontra fundamento na Lei Estadual nº 13.666/2002, que institui o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná - QPPE, estabelecendo que: "Art. 4º. A jornada de trabalho dos cargos constantes da presente Lei é limitada em 40 (quarenta) horas semanais, ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte) horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do Art. 27, da Constituição Estadual". Em que pese a recorrente afirme que permaneceu cumprindo jornada laboral de 20 (vinte) horas semanais até o advento do Decreto nº 4345/2005, quando passou a cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais, denota-se não se estar diante de situação análoga àquela tratada no Recurso Extraordinário nº 660.010, em que foi declarada a inconstitucionalidade o artigo 1º, §1º do mencionado instituto normativo. Isso, pois é possível verificar que a recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei nº 13.666/2002. Desta forma, sua situação não equivale a dos servidores que, antes de edição do Decreto nº 4345/2005, estavam legalmente submetidos à jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e que, portanto, não poderiam ter sua jornada de trabalho aumentada sem a devida contraprestação. Ao contrário, no caso da recorrente, o Decreto se prestou apenas a reafirmar que os Servidores submetidos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o regime estatutário, deveriam, de fato, cumprir a jornada integral, e não apenas 20 (vinte) horas semanais. Assim, independente da análise acerca da prova da efetiva jornada de trabalho exercida pela recorrente até a promulgação do Decreto nº 4345/2005, a eventual demonstração de que exercia jornada inferior a 40 (horas) semanais somente se prestaria a concluir que esta laborou aquém das horas estabelecidas para o Cargo, auferindo renda equivalente à jornada integral, ou seja, a de 40 (quarenta) horas semanais. Isso posto, evidenciado que a recorrente estava submetida à jornada de 40 (quarenta) horas semanais desde antes da edição do Decreto Estadual nº 4.345/2005, não lhe socorre a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º, §1º do Decreto, o que, em termos práticos, significa que não faz jus à redução da jornada para 20 horas semanais. Nesse sentido, é o entendimento sedimentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente